Tribunal: STF
Processo: Rcl 81176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexander Rodrigues da Silva e Valdir Campos Junior formalizaram reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Pretendem, em síntese, “a nulidade das decisões judiciais que negaram acesso às provas e mantiveram a prisão preventiva, com base na violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao indeferir a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos reclamantes (eDoc 9), ressaltou que “no que tange ao acesso aos elementos de prova, todas as diligências necessárias estão sendo empregadas por este juízo e, também, pelo MP, para regularização da mídia que apresenta problemas, de forma a garantir à Defesa o acesso aos conteúdos de prova”.



    Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, para garantir aos reclamantes acesso aos autos dos feitos criminais indicados, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente